Tribunal: TJDFT
Processo: 0716231-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Extrai-se dos artigos 112 e 113 do Código Civil que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser restritiva, devendo-se levar em consideração o significado que foi extraído da vontade dos contratantes.
2. Na espécie, a imissão de posse não ocorreu por culpa exclusiva de terceiro. Ainda que não haja clareza nas disposições contratuais, induvidoso que os cedentes se obrigaram, tão somente, a prestar assistência aos cessionários em relação às importâncias devidas. Desse modo, não há falar em descumprimento contratual.
3. Ausente demonstração de que ocorreu a denominada venda a non domino, pois, ao tempo da cessão de direitos sobre a coisa, os réus já detinham a propriedade dos imóveis e, assim, legitimidade para celebrar o negócio jurídico. Não há demonstração de vício a ensejar a resolução do contrato e a aplicação de penalidade aos réus.
4. Na fixação dos honorários advocatícios, devem ser aplicados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil[1], que também resultam da cláusula geral do devido processo legal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.

[1] Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.